Tribunal: STF
Processo: HC 183505
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Claudenor de Brito Prazeres e outros, em favor de Michael Cardoso Santana, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu o pedido liminar no RHC 121.436/RJ.
    Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ofereceu denúncia em face do paciente pela suposta prática, por duas vezes, na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, do delito previsto no art. 158, § 1º, do mesmo Código, representando, na oportunidade, por sua prisão preventiva (eDOC 10).
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Real – Quatis/RJ, em 19.6.2019, proferiu decisão por meio da qual recebeu a exordial acusatória e decretou a segregação cautelar dos denunciados como medida necessária ao resguardo da ordem pública, da paz social, da adequada instrução processual e da futura aplicação da lei penal (eDOC 12). 
    Na sequência, visando à concessão de liberdade provisória em favor do paciente, a defesa impetou habeas corpus no âmbito do TJRJ (HC n. 0060528-34.2019.8.19.0000), tendo a Corte local denegado a ordem, o que motivou a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    Nada obstante, o Relator no STJ, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, proferiu decisão monocrática no sentido do indeferimento do pedido liminar formulado nos autos do RHC 121.436/RJ (eDOC 13).
    Contra essa decisão, insurge-se a defesa por meio do presente writ (eDOC 1).
    Nesta Corte, alega que que “no curso da instrução probatória o corréu Adriano Serfiotis, irmão do deputado federal Alexandre Serfiotis, foi agraciado por um habeas corpus em tramite na 1ª Câmara Criminal do TJRJ, nº 0038580-36.2019.8.19.0000, por falta de fundamentação dos requisitos da prisão preventiva” (eDOC 1, p. 3), asseverando, ainda, que “a prisão preventiva do corréu Adriano, foi revogada e implantada medidas cautelares, não havendo qualquer fato concreto que não ampare o paciente de gozar dos mesmos benefício“ (eDOC 1, p. 4) .
    Ademais, faz coro ao alto risco epidemiológico das unidades prisionais do Estado do Rio de Janeiro face à pandemia do Covid-19.
    Nesse sentido, requer a extensão dos efeitos do HC n. 0038580-36.2019.8.19.0000, refente ao corréu Adriano Serfiotis, nos termos do art. 580 do CPP, ou, subsidiariamente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com subsequente aplicação de medidas cautelares diversas, ante à falta de fundamentação concreta do ato coator e ao surto epidemiológico causado pelo Novo Coronavírus.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Antonio Saldanha Palheiro do STJ, que indeferiu o pedido liminar no RHC 121.436/RJ.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado, na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012. 
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No então, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    De início, verifica-se que o paciente não faz jus à extensão da ordem concedida no HC n. 0038580-36.2019.8.19.0000, tendo em vista que a decisão proferida em favor do corréu Alexandre Serfiotis fora fundamentada com base em motivos de caráter exclusivamente pessoal. Nesse sentido, o Desembargador Relator, no voto condutor do julgamento, consignou o seguinte:
    “Tratando-se de acusado primário e de acordo com a gravidade do fato em si, denota-se que a conduta do paciente foi de menor gravidade que a dos outros acusados, sendo que, a princípio, ele somente entrou em contato com a vítima para que a mesma fosse em sua residência, quando lá, os demais ameaçaram o ofendido cobrando “dívida de campanha” contraída pelo pai do paciente e colega de chapa da vítima nas eleições municipais. Não houve ligação e ameaça direta do paciente ao Prefeito.” (eDOC 9, p. 09 – 10, grifei)
    O trecho colecionado evidencia que a situação fática daquele paciente é distinta em relação aos demais acusados, o que afasta a incidência da previsão contida no art. 580 do CPP.
    Quanto à questão relacionada a pandemia do coronavírus, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nos termos da referida Recomendação, o grupo de risco para infecção pelo novo coronavírus compreende pessoas idosas, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, o que, na hipótese dos autos, não se comprovou ser o caso do paciente. 
    No que concerne ao ato coator, tem-se que o indeferimento do pleito liminar deveu-se ao fato de que o Relator no STJ não vislumbrou, em um juízo de cognição sumária, manifesta ilegalidade na manutenção da segregação preventiva (eDOC 13). Nesse sentido, não há de se falar em ausência de fundamentação concreta na decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência.
    Aliás, a decisão supra trouxe à baila a ementa do habeas corpus de fundo, impetrado pelo paciente no bojo do TJRJ, no qual a ordem fora apreciada e, no mérito, denegada. Reproduzo-a:
    “HABEAS CORPUS. Crimes de extorsão praticados de forma armada contra o Prefeito da Cidade de Porto Real/Quatis. Prisão preventiva. Réu foragido. Pedido de revogação da medida, sob alegação de sua desnecessidade. Pedido de extensão dos efeitos de acórdão favorável a corréu, o qual teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas. Improcedência. Decretação da prisão do ora paciente e substituição da prisão do corréu que foram proferidas à luz das circunstâncias subjetivas de cada um, as quais são diversas. Necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e de garantir a ordem pública. Decreto prisional e decisão de indeferimento do pedido de revogação que se encontram suficientemente fundamentados e lastreados nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo evidente a necessidade concreta da custódia cautelar do paciente, que se encontra foragido. Gravidade concreta das condutas. Eventuais circunstâncias pessoais favoráveis que, por si sós, não autorizam a concessão da liberdade. Ordem denegada.” (eDOC 13, p. 1, grifei) 
    Tem-se que, ao formular juízo de mérito no habeas corpus impetrado na origem, a Corte local sedimentou que o decreto prisional e a decisão que indeferiu o pedido de liberdade provisória encontram-se suficientemente fundamentados, sublinhando que a necessidade da custódia cautelar do paciente ampara-se na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, mormente porque ele esteve foragido. 
    Aliás, pelas mesmas razões, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) são insuficientes para a preservação dos elementos que o decreto prisional na espécie objetivou resguardar, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Nesse sentido, e não sendo suficiente reproduzir o entendimento formulado pelas instâncias inferiores, tenho que, da decisão que decretou o recolhimento preventivo do paciente, extrai-se fundamentação adequada que se ampara nas circunstâncias do caso concreto, não dando azo a qualquer ilegalidade manifesta. Veja-se:
    “Compulsando os autos, depreende-se das provas carreadas ao inquérito policial a existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, relacionadas com os denunciados.
    Entende o Juízo que a decretação da prisão preventiva dos denunciados se faz imprescindível, considerando a gravidade dos delitos, qual seja constranger o Prefeito da cidade de Porto Real a lhes entregar a quantia de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), conforme salienta o Ministério Público, com audácia e destemor, com a indicação de grave confiança na impunidade de seus atos. Há, assim, a necessidade de resguardar a ordem pública e a paz social, a fiz de se evitar a reiteração criminosa. 
    Indispensável também garantir a adequada instrução processual, eis que a ação penal ainda está se iniciando, tendo a prisão cautelar o escopo de preservar a integridade física e emocional da vítima e das testemunhas civis que irão depor em Juízo.
    No mais, necessário garantir a futura aplicação da Lei Penal, não podendo se ignorar o risco de que, se soltos, poderão se evadir a fim de se furtar a reprimenda legal devida.” (eDOC 12, p. 01 – 02)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC.
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus (artigo 21, § 1º, do RISTF). 
    Oficie-se ao juízo de origem para que reavalie o decreto prisional a partir da Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente